Tribunal: TJBA
Processo: 0565287-05.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565287-05.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, HERNANI LOPES DE SA NETO

APELADO: BEATRIZ MACHADO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PUBLICIDADE. ALEGAÇÃO AUTORAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. NÃO VERIFICADA. CHAMADA PUBLICITÁRIA QUE REMETIA O DESTINATÁRIO À CONSULTA AOS TERMOS E REGULAMENTOS. EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA EXPRESSAMENTE PREVISTO NO REGULAMENTO. INOCORRÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA OU PRÁTICA PUBLICITÁRIA REPROVÁVEL. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO COLEGIADO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade da propaganda veiculada pela IES Ré, bem como se a Autora faz jus às indenizações pleiteadas e ao recebimento do desconto.

2. A peça publicitária impugnada é genérica e remete expressamente à necessidade de consulta às condições da oferta, prática comum e aceita no mercado, não configurando, por si só, publicidade enganosa. Precedentes.

3. O regulamento da promoção, acessível no site da instituição, estabelece regras e prazos específicos para a concessão do desconto, excluído o curso de medicina, aplicáveis exclusivamente a alunos ingressantes no segundo semestre de 2017, não abrangendo a Autora, que prestou vestibular em dezembro de 2017 e se matriculou em 2018.

4. A Autora, ao assinar o contrato de prestação de serviços educacionais, teve ciência das condições financeiras pactuadas, inexistindo qualquer previsão do desconto reivindicado, afastando-se a alegação de desconhecimento ou de indução em erro.

5.

Inexistindo ilicitude na conduta da instituição de ensino, não há dever de indenizar, razão pela qual a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial é medida que se impõe.

APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0565287-05.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e como apelada BEATRIZ MACHADO DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.